Tribunal: TJES
Processo: 0014404-78.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014404-78.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BARBARA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Turma Recursal - 2ª Turma
Endereço: Rua Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, 130, Ed. Manhattan Work Center, 15º andar, Santa Luíza, VITÓRIA - ES - CEP: 29045-250
Número telefone:(27) 33574587

PROCESSO Nº
0014404-78.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BARBARA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: DAIL ALVES JUNIOR - ES30642-A

V O T O

PROCESSO Nº: 0014404-78.2021.8.08.0048

APELANTE: BARBARA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO

EMENTA

DIREITO PENAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. INFRAÇÃO AO ARTIGO 236 DA LEI Nº 8.069/90. EMBARAÇO À AÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. CRIME FORMAL E DE MERA CONDUTA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto por Barbara dos Santos contra sentença que a condenou à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no artigo 236 do ECA. A apelante, no dia 20 de outubro de 2021, obstaculizou a atuação de conselheira tutelar ao recusar a entrega imediata de sua filha e condicionar o cumprimento da diligência protetiva à presença de autoridade policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão consiste em definir se a conduta de impor condições e recusar o atendimento imediato a membro do Conselho Tutelar configura o crime de embaraço previsto no artigo 236 do ECA, independentemente da ocorrência de resistência física ou de prejuízo efetivo à criança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O crime do artigo 236 da Lei nº 8.069/90 possui natureza formal e de mera conduta, consumando-se no momento em que o agente cria qualquer obstáculo ou dificuldade ao exercício da função pública de proteção à criança e ao adolescente.

2. A exigência de presença policial para o cumprimento de medida protetiva legalmente determinada constitui embaraço típico, pois retarda injustificadamente a ação estatal e fere a celeridade necessária à proteção de menores em situação de risco.

3. A ausência de resultado naturalístico ou de violência física não afasta a tipicidade do ato, visto que o bem jurídico tutelado é a autoridade e a eficácia das decisões e ações dos órgãos de proteção previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese jurídica:
1. O crime previsto no artigo 236 do Estatuto da Criança e do Adolescente é formal e de mera conduta, prescindindo de resultado naturalístico para sua configuração. 2. A imposição de entraves, recusas injustificadas ou o condicionamento do cumprimento de medidas do Conselho Tutelar à presença de força policial caracteriza o núcleo do tipo penal "embaraçar".

PROJETO DE VOTO

1. RELATÓRIO

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em face de
Barbara dos Santos
, imputando-lhe a prática da infração penal prevista no
artigo 236 da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente)
. Segundo a acusação, no dia 20 de outubro de 2021, a denunciada teria dificultado a ação de conselheira tutelar que apurava denúncia de maus-tratos, ao recusar-se inicialmente a entregar sua filha e condicionar o cumprimento da medida à presença de autoridade policial.

O Juízo do 2º Juizado Especial Criminal de Serra julgou procedente a pretensão punitiva para
condenar
a ré à pena de
06 (seis) meses de detenção
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
. A sentença fundamentou-se na compreensão de que a conduta da acusada retardou e obstaculizou o exercício da função pública de proteção à criança, configurando o elemento subjetivo do tipo penal.

rresignada, a defesa interpôs recurso de apelação sustentando, em síntese, a
atipicidade da conduta
e a
ausência de materialidade delitiva
. Argumenta que a ré exerceu o direito legítimo de solicitar o acompanhamento policial diante da visita inesperada da Conselheira Tutelar e que não houve resistência física ou tumulto, tendo a menor sido entregue no mesmo dia, sem maiores percalços.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória, sob o argumento de que o crime em questão é de perigo e tutela a celeridade das ações protetivas, restando o dolo caracterizado pelo obstáculo imposto à atuação imediata do Conselho Tutelar.

É o relatório. Pequeno resumo dos fatos que fundamentam a devolução da matéria a este colegiado.

2. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos quanto os extrínsecos, o recurso de apelação deve ser conhecido. A insurgência é adequada à espécie e foi manejada por parte legítima, com tempestividade atestada pela Secretaria do Juízo de origem.

No mérito, a controvérsia reside em determinar se a conduta da apelante, ao recusar a entrega imediata de sua filha e exigir a presença de autoridade policial para o cumprimento da diligência do Conselho Tutelar, amolda-se ao tipo penal do
artigo 236 da Lei nº 8.069/90
. O referido dispositivo criminaliza o ato de impedir ou embaraçar a ação de membro do Conselho Tutelar no exercício de suas funções legais.

É fundamental destacar que o crime previsto no
artigo 236 do Estatuto da Criança e do Adolescente
possui natureza de
crime formal e de mera conduta
. Isso significa que a sua consumação ocorre com a simples prática da ação de criar obstáculos ou dificuldades à atuação da autoridade, sendo irrelevante a ocorrência de um resultado naturalístico específico, como o dano físico ao agente público ou a lesão efetiva à criança.

A norma visa proteger a autoridade das instituições e, primordialmente, garantir a agilidade e a eficácia das medidas protetivas destinadas a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

No caso concreto, os elementos probatórios constantes dos autos demonstram que a conduta da apelante efetivamente embaraçou a atuação funcional da Conselheira Tutelar. Ao condicionar a entrega da menor à presença de força policial, a ré criou um obstáculo desnecessário que retardou o cumprimento de uma diligência urgente de proteção. Embora a defesa sustente que a atitude foi uma precaução legítima, o direito de cidadania não autoriza a imposição de condições unilaterais que inviabilizem o exercício de um múnus público.

O
embaraço
restou configurado de forma objetiva, uma vez que a autoridade competente viu-se impedida de executar sua função de imediato, sendo obrigada a acionar o aparato policial para viabilizar a medida. O
dolo
da agente é extraído da vontade livre e consciente de dificultar a ação estatal, estabelecendo entraves que ferem a celeridade exigida na proteção de menores.

Portanto, a conduta é perfeitamente típica e a materialidade delitiva está comprovada pelos depoimentos e relatórios que confirmam a necessidade de intervenção policial para o desfecho da diligência. A sentença de origem agiu com acerto ao reconhecer que o ato de criar dificuldades à função do Conselho Tutelar preenche todos os requisitos do tipo penal, não havendo motivos para a reforma do julgado.

Nesse contexto, a manutenção da condenação é medida que se impõe, por estar em consonância com as provas produzidas e com a melhor interpretação do Direito Penal aplicável à proteção infantojuvenil.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em harmonia com o parecer do Ministério Público,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Fica mantida integralmente a sentença de origem por seus próprios e jurídicos fundamentos, uma vez que o juízo de primeiro grau aplicou a melhor forma do direito ao reconhecer a natureza formal e de mera conduta da infração prevista no
artigo 236 da Lei nº 8.069/90
. A condenação da apelante
Barbara dos Santos
à pena de
06 (seis) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
, revela-se adequada e necessária diante da constatação objetiva do impedimento e do embaraço à atuação funcional do Conselho Tutelar.

Submeto a presente minuta de voto à homologação do Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito Relator, nos termos do art. 13, inciso II, da Resolução nº 028/2015 (com redação dada pela Resolução nº 045/2025 – TJES), c/c artigo 60 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
– Nos termos da
Resolução TJES nº 045/2025
(que alterou a Resolução nº 028/2015), bem como da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)